Tribunal: STF
Processo: RE 454735
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSSUAL PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICO-FINANCEIRA. ART. 109, INC. VI,
CF/88. NORMA ESPECIAL.
1. A competência da Justiça Federal para o
processo e julgamento dos crimes contra o sistema financeiro e a
ordem econômico-financeira encontra-se fixada no art. 109, VI, da
Constituição Federal.
2. O inciso VI do art. 109 da Constituição é
 a norma matriz da competência da Justiça Federal, tratando-se de
crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira,
que afasta disposições outras para o fim de estabelecer a
competência do Juízo Federal, como, por exemplo, a inscrita no inc.
IV do art. 109, C.F.
3. Recurso extraordinário não conhecido.